Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra Decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de conhecimento movida por CARBONVIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CARBONOSOS LTDA, em face D4YOU SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A, 4EVER PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA., CARBON SOLUTION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ora Agravadas, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para “determinar a suspensão de cobranças adicionais ao TERMO DE ACORDO COM QUITAÇÃO POR DAÇÃO EM PAGAMENTO e ANEXO I, bem como liberação da garantia não precificada - “Terreno de Barcarena”, para o exercício pleno da posse pela requerente Carbonvix Indústria e Comércio de Produtos Carbonosos Ltda e das suas atividades empresariais, até a resolução desta demanda judicial.” (id Num. 184956057 - PágS. 18/19 – proc. 0703089-78.2024.8.07.0001). Inconformada, A Autora-Agravante aduz que os fatos constitutivos de seu direito estão apresentados de maneira satisfatória nos autos, aduzindo que no termo de acordo com quitação por dação em pagamento consta a assinatura das agravadas, devidamente registradas em cartório, o que constitui prova inequívoca do consentimento expresso das credoras, sem comprovação da existência de qualquer vício na transação realizada, o que evidencia a probabilidade do seu direito à declaração de quitação integral do débito. Afirma que os Agravados agem em desacordo com o termo de acordo devidamente assinado e que a demora na resolução das questões apresentadas está acarretando prejuízos irreparáveis não apenas à parte agravante, mas também para terceiros envolvidos. Requer: “A concessão de tutela antecipada recursal a fim de reconhecer a validade do Termo de Acordo de Quitação em Dação em Pagamento para declarar quitação da dívida da empresa credora, ora agravante; determinar a suspensão de qualquer tipo de cobrança adicional a Dação em Pagamento; determinar a liberação da garantia não precificada - “Terreno de Barcarena”, para o exercício pleno da posse pela agravante Carbonvix Indústria e Comércio de Produtos Carbonosos Ltda e das suas atividades empresariais, até a resolução desta demanda judicial.” (ID 56974846 - Pág. 19) No mérito, a reforma da Decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora. A um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, cujo teor transcrevo: “Cuida-se de ação de conhecimento, rito comum. Em resumo, a parte autora afirma a celebração de acordo com quitação em dação em pagamento de dívida pretérita. Aduz que a parte ré cobrou dívida já paga. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência para determinar às rés que se abstenham de efetuar cobranças e a liberação da garantia. É a síntese. Decido. Para concessão da tutela de urgência, há a necessidade de comprovação da existência de dois elementos básicos: a probabilidade do direito e o perito de dano (CPC, art. 300). No caso em apreço, não vislumbro a ocorrência, pelo menos no estágio em que se encontra o processo, da probabilidade do direito invocado. A parte pretende a desconstituição de garantia e que não sejam efetuadas cobranças em seu desfavor. Não há como se precisar, pelo menos no presente momento processual e sem a oitiva da parte contrária, se as obrigações constante no termo foram totalmente cumpridas. Também entendo ausente o perigo de dano, pois a parte ré não inscreveu o nome da autora em cadastros negativos. Também entendo ausente o perigo de dano, pois a parte ré não inscreveu o nome da autora em cadastros negativos. . Indefiro, portanto, o pedido de tutela de urgência. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int. “ (id Num. 188984240 – proc. 0703089-78.2024.8.07.0001) Conforme salientou o Juízo de origem, não se mostra possível verificar em fase ainda inicial do processo e sem oitiva da parte adversa, se as obrigações constantes no termo foram totalmente cumpridas, o que obsta a antecipação da tutela para liberar a garantia e suspende as cobranças efetuadas. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de exceção e somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa. A necessidade de incursão no mérito afasta, pelo menos em princípio, o requisito consubstanciado na demonstração da probabilidade do direito imprescindível à tutela antecipada requerida, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR e mantenho a Decisão agravada, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado. Prossiga-se nos ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. I. Brasília, 18 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator